Tribunal: TJBA
Processo: 0002504-71.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0002504-71.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALVARO NOLASCO OLIVEIRA e outros (8)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, HUGO RODRIGUES NEVES AMORIM, ROGER LUIS CALAZANS DOS SANTOS, DAMONIQUE OLIVEIRA DOS ANJOS

IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE
AUTORIZOU O DESCONTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO COLACIONADO. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚB
LICO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0002504-71.2017.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravados
ALVARO NOLASCO OLIVEIRA e OUTROS (8)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e

negar provimento ao agravo interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, d
ata registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator